Tribunal: TJMT
Processo: 1022371-46.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022371-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 987.532.741-72 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), EUNICE COSTA IZOLDINO DA SILVA - CPF: 568.169.101-25 (RECORRENTE), JAQUELINE CARDOSO BARBOSA - CPF: 971.807.501-15 (RECORRENTE), SOLANGE APARECIDA LEANDRO - CPF: 002.437.191-24 (RECORRENTE), PATRICIA LOPES DA SILVA - CPF: 016.523.181-51 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAI

Recurso Inominado:

1022371-46.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Adriana da Silva Medeiros,

Eunice Costa Izoldino da Silva,

Jaqueline Cardoso Barbosa,

Solange Aparecida Leandro e

Patricia Lopes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, os Reclamantes, ora recorridos, mantiveram vínculo com o Município de Rondonópolis, na modalidade de contrato temporário, por prazo que extrapola o previsto na legislação, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Município de Rondonópolis, por meio da Lei Municipal nº 10693/2019, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a contratação temporária de profissionais, mediante Processo Seletivo Simplificado, para prestarem serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, nos casos de ausências ou impedimentos em virtude de licenças e afastamentos de servidores efetivos, bem como atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, conforme ANEXO I.

(...)

Art. 3º Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

(...)

§ 4º O processo seletivo simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 6º O contrato não gera vínculo empregatício para o contratado, não podendo, portanto, o mesmo reclamar quaisquer direitos trabalhistas (FGTS, indenização).

3. Em que pese à lei prevê a necessidade de processo seletivo, no caso dos autos, não houve a comprovação da realização deste e, sequer, a prova de que os Reclamantes foram aprovados em processos seletivos diversos, o que não configuraria a renovação sucessiva, ônus que incumbia ao Município Recorrente.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
”.

5.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença alterada por meio de Embargos de Declaração, possuindo a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES para: I. DECLARAR nulos os contratos realizados, com sucessivas renovações, correspondentes ao período de: A. Julho/2018 a junho/2023, em relação à reclamante JAQUELINE CARDOSO BARBOSA; B. Julho/2018 a junho/2023, em relação à reclamante PATRICIA LOPES DA SILVA; C. Fevereiro/2020 a junho/2023, em relação à reclamante SOLANGE APARECIDA LEANDRO; D. Julho/2018 a junho/2023, em relação à reclamante ADRIANA DA SILVA MEDEIROS; E. Julho/2018 a junho/2023, em relação à reclamante EUNICE COSTA IZOLDINO DA SILVA. II. CONDENAR a parte ré, ao pagamento do FGTS, correspondente aos períodos acima relacionados (A, B, C, D e E), sem a multa de 40% (quarenta por cento), respeitados os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços e períodos/meses com mais de cinco anos anteriores à propositura desta demanda, por configurar a prescrição”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024